Tribunal: TJSP
Processo: 1016810-15.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal – Financiamento do Veículo mediante fraude – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016810-15.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
considerado interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016810-15.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.664/20 2/5
VOTO No 27.664/20
APELAÇÃO No 1016810-15.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (Banco Votorantin S/A)
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO
Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal
Financiamento do Veículo mediante fraude
Precedentes

Sentença de procedência da ação Desprovimento dos recursos da
Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto,
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
I Trata-se de ação anulatória de lançamento de débitos de IPVA e
de infrações de trânsito após 25.7.2013, incidentes em relação ao veículo
Chevrolet/Celta - Hatch Life 1.0 Flex, de placas EMG 1115, chassis
9BGRZ08FOAG286419, sob o argumento de fraude (estelionato) no tocante ao
financiamento do veículo junto a instituição financeira/autora, em prejuízo de
terceiro.
A r. sentença de fls. 173/176, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, para anular o débito em desfavor da requerente e do possuidor
do bem, bem como as infrações de trânsito constantes do prontuário do veículo
mencionado na petição inicial, cometidas após 25.7.2013, declarando, ainda, a
inexistência de relação jurídica futura da requerente e do possuidor do bem em
relação aos débitos de IPVA e infrações de trânsito.
Recorre a autora pleiteando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II
Em princípio, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil,
porquanto estabelecida em primeira instância a condenação da Fazenda estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016810-15.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.664/20 3/5
e do Detran/SP, sem anotação da remessa oficial.
No mais, tem-se que os recursos, “data venia”, não merecem
provimento.
Consoante depreende-se das peças digitalizadas, o veículo
descriminado na petição inicial foi objeto de contrato de financiamento garantido
por alienação fiduciária, firmado entre a instituição financeira autora e o Sr.
Carlos Eduardo dos Santos Pinto.
Ocorre que, na espécie, apurou-se que o negócio jurídico em
questão teria sido fraudado por terceiro, que se fez passar pela vítima Sr. Carlos
Eduardo, (cf. declaração da vítima e Boletim de Ocorrência de fls. 36/37).
Ato contínuo, o agente financeiro notificou administrativamente o
DETRAN/SP do ocorrido, porém, não obteve êxito em seu pleito de desvencilhar-
se das cobranças referentes à propriedade do veículo.
Diante deste cenário, por considerar que o contrato concluído
mediante fraude praticada por terceiro seria nulo de pleno direito, ingressou a
instituição financeira com a presente ação, objetivando ver-se eximida das
cobranças incidentes sobre o veículo (IPVA e multas por infração de trânsito).
No caso, a preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda do
Estado relaciona-se com a questão de fundo, até porque, tanto na contestação
(fls. 73/103), quanto das razões de apelação (fls. 178/176), depreende-se regular
e abrangente defesa de mérito.
De resto, segundo a legislação regente do IPVA (Lei Estadual no
6.606/89, posteriormente substituída pela Lei Estadual no 13.296/2008), o tributo
tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie
(art. 1o e art. 2o, respectivamente).
Destarte, no caso de alienação fiduciária, enquanto não transferida a
titularidade, a financeira, proprietária do veículo, responde pelos impostos dele
decorrentes. Neste diapasão, o credor fiduciário é responsável pelo pagamento
do IPVA, nos termos da regra do artigo 6o, XI, da Lei Estadual no 13.296/08.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016810-15.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.664/20 4/5
Na hipótese em testilha, contudo, não se pode falar que a autora
detém, validamente, ainda que de forma indireta, o direito de propriedade sobre o
veículo objeto da cobrança perpetrada pela Fazenda Estadual, donde sua
legitimidade para o polo passivo da presente ação.
Portanto, a partir da constatação do ilícito, a autora comprovou a
ocorrência de causa que descaracterizou o domínio sobre o bem, desaparecendo
o próprio objeto da cobrança do IPVA, diante da impossibilidade de ocorrência
do fato gerador.
Reforça esta compreensão a redação do §2o, do art. 14, da Lei
Estadual no 13.296/2008: “O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do
imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do
evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora
do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em
regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse”.
Igual raciocínio é aplicado para exonerar a autora das multas
pendentes por infração de trânsito, porquanto uma vez afastada a titularidade da
propriedade do veículo, também resta afastada a responsabilidade pelos
respectivos débitos, sejam de origem tributária ou não tributária.
Logo, tem-se que o caso era mesmo de decretar a inexigibilidade
dos créditos perseguidos.
Em reforço, confiram-se precedentes desta Egrégia Quarta Câmara
de Direito Público em casos similares ao presente:
“APELAÇÃO IPVA E MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÊNSITO AÇÃO
DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO SOBRE O BEM AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO EM NOME DO DEVEDOR MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR
TERCEIRO Alegação do autor fundada em suposta inexistência de domínio válido sobre o
veículo automotor sobre cuja propriedade incide os débitos de IPVA exigidos pela
Fazenda Estadual e multas por infração de trânsito admissibilidade provas pré-
constituídas que evidenciam a aquisição do veículo por terceiro, mediante fraude

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016810-15.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.664/20 5/5
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo sentença
mantida Recurso não provido” (Apelação no 1001078-84.2017.8.26.0238, Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, j. 24.09.2018);
“REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança - Pretensão a
desvinculação da propriedade do bem descrito - Motocicleta adquirida em nome do
impetrante, por terceiro, mediante fraude Documentos juntados aos autos que comprovam
o direito líquido e certo do impetrante - Sentença de procedência mantida - Reexame
Necessário desprovido” (Remessa Necessária no 1016915-26.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Ana Liarte, j. 04.02.2019);
“Ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica entre a autora e
as requeridas. Autora que teve os documentos furtados. Reconhecimento judicial da
nulidade do contrato de financiamento em razão da fraude. Inexistência de relação
jurídico-tributária. Inexigibilidade de cobrança de débitos fiscais. Procedência da ação
mantida. Recursos, oficial e voluntário, improvidos” (Apelação no
1012743-70.2017.8.26.0053, Rel. Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j.
05.02.2018).
Ante o exposto, incorporados os fundamentos supracitados tem-se
pela confirmação do decreto de procedência da ação estabelecida em primeira
instância.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, paragrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
voluntário e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator